Tribunal: CARF
Processo: 16692.721062/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721062/2016-13
RESOLUÇÃO
3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
GRID SOLUTIONS TRANSMISSÃO DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem traga aos autos o
Dossiê de Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17 e os respectivos anexos indicados no
Despacho de Diligência de e-fls. 4754 a 4771.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

RELATÓRIO
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão no 3402-011.087,
proferido em sessão de julgamento realizada em 06 de outubro de 2023, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 4870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
2
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ESTRANHOS AO
PROCESSO
Alguns pontos das alegações da Recorrente referem-se a períodos de apuração
estranhos ao presente processo e não foram conhecidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais
da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na Manifestação de Inconformidade que inaugurou o contencioso
tributário, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não
questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo
legal.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS COFINS. TAXA SELIC.
RESISTÊNCIA INDEVIDA. CONCOMITÂNCIA.
A correção monetária de créditos de COFINS somente se aplica na ocorrência de
resistência indevida da Administração Pública, assim considera-se após decorrido
o prazo estabelecido no art. 24, da Lei no 11.457/2007 e nos termos da Nota
Técnica CODAR no 22/2021. No entanto, a ocorrência de concomitância com
decisão proferida em sede de Mandado de Segurança afasta o conhecimento
deste ponto, em razão da Súmula CARF no 1.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROCESSO DE CÁLCULO DA COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO
DO VALOR DEVIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O CONCEITO DE COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A apropriação de créditos decorrentes das aquisições de bens e serviços e na
apropriação de créditos decorrentes de despesas do período de apuração, para
dedução dos valores devidos de COFINS não deve se confundir com o instituto da
compensação de créditos não aproveitados no período de apuração, para
compensar outros tributos. Assim, a análise de certeza e de liquides dos créditos
pretendidos para ressarcimento, assim como a sua realocação, dentro do próprio
período de apuração, em razão de eventuais glosas, não constitui novo
lançamento, e não está sujeita aos prazos decadenciais.
CONCEITOS DE ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NA CARACTERIZAÇÃO DE
INSUMOS. INAPLICABILIDADE DE ATOS NORMATIVOS CONSIDERADOS ILEGAIS
POR TRIBUNAIS SUPERIORES EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL.
As IN SRF no 247/2002 e 404/2004 foram consideradas ilegais por decisão do STJ,
e não devem mais servir de base normativa para a apreciação da regularidade da
Fl. 4871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
3
constituição de créditos de PIS/COFINS, no que se refere a aquisição de insumos.
No entanto, a caracterização de um dos dois critérios, essencialidade ou
relevância, precisa ser demonstrada.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação: (i) às matérias
que não pertencerem ao período de apuração englobados pelo presente
processo, quais sejam: (i.1) inexistência de divergência entre a EFD e o PER, nos
períodos de apuração de 2012 a 2013; (i.2) realocação de créditos decorrentes de
devolução de mercadorias; e (i.3) regularidade dos créditos decorrentes de gastos
com energia elétrica; e (ii) ao argumento sobre correção monetária dos créditos
pela Taxa Selic, em razão de concomitância. Na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
que o Colegiado aprecie as matérias relativas a: “Omissão na Apreciação dos Bens Utilizados Como
Insumos”, e “Omissão na Apreciação dos Serviços Utilizados Como Insumos”.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi intimada
do Acórdão embargado em 12/01/2024, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à
fl. 4.847, e os Embargos foram apresentados em 19/01/2024, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada à fl. 4.850.
Portanto, nos termos do § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de
Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo
qual devem ser conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Fl. 4872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
4
Com relação aos Bens Utilizados Como Insumos, alega a Embargante que não
foram analisadas as características de determinados bens que entende se tratar de insumos de
produção.
Vejamos as alegações expostas em razões de embargos:
O acórdão embargado, ao se manifestar sobre esse ponto, deixou de considerar
os argumentos apresentados no recurso voluntário, mantendo as glosas sob o
argumento genérico de que os bens adquiridos pela ora embargante não se
enquadrariam no conceito de insumo à luz da essencialidade e relevância:
“Como resultado da diligência, a Autoridade Tributária manteve seu
posicionamento anterior e expressamente manifestou sua razão de decidir com
base nos conceitos de essencialidade e de relevância, inclusive com análise do
processo produtivo da Recorrente.
Desta forma, tenho de acompanhar as conclusões da diligência, e concordar que os
itens glosados carecem das características de essencialidade ou de relevância no
processo produtivo, além do fato de poderem ter uso em quase todas as áreas de
uma empresa de grande porte, inclusive administrativa.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto.” (fls. 4842/4843)
No entanto, se tivessem sido considerados os argumentos trazidos pela ora
embargante em seu recurso voluntário, certamente a conclusão teria sido outra.
Com efeito, após a realização de duas diligências a conclusão da fiscalização foi de
que os bens adquiridos pela embargante não dão direito a crédito em razão de
imposição legal:
“De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo contribuinte,
onde relata os principais bens utilizados na produção de (i) transformadores; (ii)
reatores; (iii) disjuntor de gás SF6; (iv) chave seccionadora; (v) capacitor; e (vi)
subestação, observamos existirem bens aplicados na produção que, apesar de
fazerem parte do seu custo e fazerem parte do processo produtivo, não dão
direito a crédito por imposição legal” (...)
1) Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância ao
Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
tratam das hipóteses autorizativas da apuração do crédito das contribuições no
regime não-cumulativo. Há informação de aquisição de rádios portáteis digitais e
antenas para rádio digital, itens que não se aplicam ao processo produtivo nem são
essenciais.
Como se pode perceber, há inúmeros bens que foram adquiridos pela
Embargante e tiveram os seus respectivos créditos glosados.
Nesse contexto, a leitura do v. acórdão revela que há clara omissão, uma vez
que não houve o exame específico a respeito de cada um dos itens glosados,
tendo sido feito referência apenas às aquisições de rádios digitais e antenas
para rádio digital.
Fl. 4873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
5
De forma exemplificativa, no “III.4, ‘A’” (Bens utilizados como insumos –
regularidade do crédito) do recurso voluntário, foram feitos esclarecimentos
acerca da essencialidade e relevância dos geradores e dos painéis para a atividade
da Embargante, com base no Laudo Técnico, planilhas e NFs anexas aos autos:
- Gerador:
As redes de transmissão de alta tensão são responsáveis pela transmissão de
grandes cargas de energia elétrica. Nesse cenário entram os grupos de geradores
adquiridos pela Recorrente, que são indispensáveis para o funcionamento das
subestações, visto que fornecem energia sempre que ocorrem falhas ou oscilações
na rede elétrica.
Sua finalidade principal é fornecer energia elétrica em regime de emergência e ou
temporária. É um equipamento preparado e produzido para ter altíssimo
desempenho e que apresenta grande segurança durante todo o seu processo de
funcionamento, sendo fabricado com estrutura robusta, motor para acionamento
automático e tanque de combustível para alimentação do motor. Sem o seu auxílio,
em um cenário com problemas de fornecimento de energia elétrica, todos os
serviços que continuariam sendo executados pela energia fornecida do gerador
ficarão paralisados.
- Painéis:
Os painéis são compartimentos modulares utilizados para alocar dispositivos
eletrônicos em seu interior, neles são integradas as relés de proteção e controle,
medidores e demais sistemas digitais, sendo essenciais por permitem a supervisão,
proteção, monitoramento, medição e suporte à serviços auxiliares, indispensáveis a
regular fabricação e funcionamento das subestações.
Como se sabe, o produto final da Recorrente refere-se a equipamentos elétricos e
máquinas de complexos industriais de alta complexidade, que necessariamente
demandam um correto monitoramento e controle.
Vale ressaltar, ainda, que caso essas informações tivessem sido devidamente
consideradas quando da prolação do acórdão embargado, certamente o
resultado do julgamento seria pela procedência do recurso, com a reversão das
glosas.
Como observado no Despacho de Admissibilidade, verifica-se que a decisão
embargada subscreve o relatório de diligência fiscal, que não analisou a relação de essencialidade
ou relevância no que tange a alguns bens listados nos Anexos “E” e “G”. O acórdão recorrido
subscreve as conclusões do Fisco, entendendo que determinados bens não guardariam relação de
essencialidade e relevância ao processo produtivo.
Vejamos os fundamentos que motivaram a decisão embargada:
Ora, a motivação da decisão administrativa entra em contradição, ao citar como
base legal duas IN SRF consideradas ilegais em julgamento de recurso repetitivo
de efeito vinculante para a Administração Tributária e, em seguida, cita como
base para justificar as glosas atos administrativos publicados justamente para
aplicar a decisão judicial sobre a ilegalidade daquelas IN, em caráter vinculativo às
Fl. 4874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
6
decisões administrativas no âmbito tributário, e opostos aos critérios das IN SRF
no 247/2002 e 404/2004.
Por esta razão, esta Turma resolveu baixar o processo em diligência de forma a
esclarecer se a análise dos créditos glosados foi feita com base nos critérios de
essencialidade e relevância, ou com base nas IN SRF consideradas ilegais pelo STJ.
O processo retornou após cumprida a diligência, onde a Autoridade Tributária em
seu relatório consigna o seguinte:
“BASE LEGAL DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO DE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS
11.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
12.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
13.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
REANÁLISE DOS CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
14. De acordo com a descrição do processo produtivo apresentado pelo
contribuinte, onde relata os principais bens utilizados na produção de (i)
transformadores; (ii) reatores; (iii) disjuntor de gás SF6; (iv) chave seccionadora; (v)
capacitor; e (vi) subestação, observamos existirem bens aplicados na produção que,
apesar de fazerem parte do seu custo e fazerem parte do processo produtivo, não
dão direito a crédito por imposição legal. Em função do apresentado Dossiê de
Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17, nos ANEXO III e IV a e b – Descritivo
do Processo Produtivo e Laudo Técnico de Fabricação, abaixo listamos os motivos
Fl. 4875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
7
de glosa mantidos nos insumos que não têm previsão legal para dar o direito ao
crédito:
14.1 MOTIVOS DAS GLOSAS MANTIDAS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
ANEXO V1 – CRÉDITO/GLOSA INSUMOS
- 1) Bens não Utilizados no Processo Produtivo. Não essencial e sem relevância ao
Processo Produtivo. Sem previsão Legal. As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
tratam das hipóteses autorizativas da apuração do crédito das contribuições no
regime não-cumulativo. Há informação de aquisição de rádios portáteis digitais e
antenas para rádio digital, itens que não se aplicam ao processo produtivo nem
são essenciais. Sendo assim, os dados informados foram analisados à luz do
Parecer Normativo no 05/2018, que trata da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS e da COFINS, levando-se em conta o critério
da essencialidade, do qual o produto ou serviço dependa intrínseca e
fundamentalmente; da constituição de elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço; da privação de qualidade,
quantidade e/ou suficiência quando da sua falta; relevância, embora não seja
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção; singularidade de cada cadeia produtiva; imposição legal.
Para averiguação dos bens que compuseram a base de cálculo do direito creditório
desta rubrica, analisou-se essencialmente as informações das colunas “I –
Descrição da mercadoria”, “O – Proc (V) (Relação com Planilha
Consolidada de Créditos apresentada pelo contribuinte ANEXO E) e “P –
Descrição do CFOP, Tabelas Sped, Tabela CFOP Geradores de Créditos-
ANEXO G” e foram mantidas todas as glosas apresentadas anteriormente a
esses insumos por não terem relação e nem serem essenciais ao processo
produtivo. As glosas feitas estão identificadas nas colunas “Q” (Glosa) e “R”
(Motivo
da
Glosa)
no
ANEXO
V1
Dossiê
de
Atendimento
Proc.
no
10010.022669/1016-17.”
Como resultado da diligência, a Autoridade Tributária manteve seu
posicionamento anterior e expressamente manifestou sua razão de decidir com
base nos conceitos de essencialidade e de relevância, inclusive com análise do
processo produtivo da Recorrente.
Desta forma, tenho de acompanhar as conclusões da diligência, e concordar que
os itens glosados carecem das características de essencialidade ou de relevância
no processo produtivo, além do fato de poderem ter uso em quase todas as
áreas de uma empresa de grande porte, inclusive administrativa.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto. (sem grifos e destaques no texto
original)
Com relação a quais bens deram origem aos créditos glosados, cumpre observar
que no Despacho de Diligência foram especificados os documentos reanalisados. Vejamos:
Fl. 4876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
8

Fl. 4877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
9
Igualmente foram esclarecidos os critérios adotados pela Unidade Preparadora para
reanálise do direito creditório nos termos estabelecidos pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR. Vejamos:
13.Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Todavia, constata-se que a manutenção das glosas teve por motivação a ausência
dos critérios de relevância e essencialidade sobre as informações que estão no Dossiê de
Atendimento Proc. no 10010.022669/1016-17, nos ANEXO III e IV a e b – Descritivo do Processo
Produtivo e Laudo Técnico de Fabricação, que não foi anexado neste processo, o que prejudica,
inclusive, a confirmação se houve (ou não) a omissão indicada pela Embargante.
Como bem observado no Despacho de Admissibilidade, não se encontram nos autos
tais anexos e não se sabe quais seriam tais bens.
Diante da dúvida suscitada pela Embargante, para melhor esclarecimento ao
Colegiado, e nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com
artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do julgamento do recurso
em diligência, para que a Unidade Preparadora traga aos autos o Dossiê de Atendimento Proc.
no 10010.022669/1016-17 e respectivos anexos indicados no Despacho de Diligência de fls. 4754
a 4771.
Após, retornem os autos para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.150 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721062/2016-13
10

Fl. 4879
DF CARF MF
Original